Tribunal: TJES
Processo: 5011636-05.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5011636-05.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: CARLOS ANTONIO SFALSIN e outros

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DESPORTIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA BOLSA-ATLETA CAPIXABA. EDITAL Nº 01/2025/SESPORT. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE RESULTADO EM RANKING NACIONAL POR DECLARAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por atleta menor, representado por seu genitor, contra ato do Secretário de Estado de Esportes e Lazer do Espírito Santo que indeferiu sua inscrição no Programa Bolsa-Atleta Capixaba (Edital nº 01/2025), sob o fundamento de ausência de comprovação documental do resultado esportivo declarado, consistente na obtenção de 1º lugar no Ranking Final da Temporada Nacional da modalidade natação. O impetrante sustenta ter apresentado declaração oficial da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) atestando sua colocação no ranking nacional da categoria, a qual teria sido desconsiderada pela Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração emitida pela confederação nacional da modalidade constitui documento hábil e suficiente para comprovar a classificação do atleta no Ranking Final da Temporada Nacional, nos termos do Edital nº 01/2025/SESPORT; e (ii) estabelecer se o indeferimento da inscrição com fundamento na ausência de súmula ou registro de competição específica configura excesso de formalismo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Edital nº 01/2025/SESPORT admite a concessão da bolsa na categoria Nacional Base a atletas que obtiverem destaque em competições nacionais ou no Ranking Final da Temporada Nacional referendado pela confederação da modalidade.

4. O item 5.3 e o item 11.2, XI, do edital estabelecem que a comprovação de resultado em Ranking Final da Temporada deve ocorrer mediante declaração da entidade máxima de administração do desporto nacional, emitida em documento oficial e assinada por seu representante legal.

5. A declaração emitida pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) atesta expressamente que o atleta obteve 1º lugar no Ranking Final da Temporada Nacional em sua categoria na prova de 200 metros borboleta, além de registrar resultado obtido em competição nacional.

6. A Administração exigiu do candidato a apresentação de súmula ou chaveamento da competição, documento previsto no item 11.2, XIII, do edital, destinado à comprovação de resultados em provas ou etapas específicas, e não à validação de classificação em ranking anual consolidado.

7. A desconsideração da declaração oficial da confederação, documento idôneo e expressamente previsto no edital para comprovação do ranking, configura erro de avaliação administrativa e excesso de formalismo, em afronta aos princípios da razoabilidade e da finalidade da política pública de incentivo ao esporte.

8. A declaração emitida pela entidade de administração do desporto goza de presunção de veracidade quanto aos resultados esportivos de seus filiados, sendo suficiente para comprovar o requisito exigido pelo edital.

9. A interpretação restritiva da documentação apresentada impede o acesso do atleta ao programa mesmo diante da comprovação do mérito esportivo exigido, frustrando a finalidade do Programa Bolsa-Atleta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Segurança concedida.

Tese de julgamento
: 1. A declaração oficial emitida pela confederação nacional da modalidade constitui documento hábil e suficiente para comprovar classificação em Ranking Final da Temporada quando prevista como forma de comprovação no edital. 2. A exigência de documentos típicos de prova ou etapa isolada para comprovar resultado consolidado em ranking anual caracteriza excesso de formalismo administrativo. 3. O indeferimento de inscrição em programa público de incentivo ao esporte com base em interpretação restritiva da documentação apresentada viola a finalidade do edital quando o resultado esportivo está comprovado por meio idôneo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conceder a segurança, nos termos do voto da Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Conforme esclarecido pelo eminente
Relator, Des.
Dair José Bregunce de Oliveira
, trata-se de mandado de segurança impetrado por
Lucca Perini Bicudo Sfalsin
(menor impúbere, representado por seu genitor), em face de ato supostamente coator atribuído ao
Secretário de Estado de Esportes e Lazer do Espírito Santo
, consubstanciado no indeferimento de sua inscrição no programa “Bolsa-Atleta Capixaba” (Edital nº 01/2025), sob o fundamento de não comprovação documental do resultado esportivo declarado.

O eminente
Relator
, em seu judicioso voto,
denegou a segurança
, sob o fundamento que os documentos apresentados (majoritariamente “prints” de tela) não atenderiam ao exigido no item 11.2, XIII, do Edital nº 01/2025/SESPORT, e que a autoridade coatora agiu dentro da legalidade ao constatar que o resultado apresentado se referia a uma prova isolada e não ao ranking final da temporada.

Diante da sensibilidade da matéria, que envolve política pública de fomento ao esporte e o direito de um atleta em formação, realizei exame com maior profundidade do acervo probatório, especificamente o teor das declarações emitidas pela entidade de administração do desporto. E, após detida análise, pedindo a mais respeitosa vênia ao eminente Relator,
ouso
divergir de sua conclusão
para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante
em invalidar o ato administrativo que indeferiu sua inscrição no programa Bolsa-Atleta capixaba.

No escopo de facilitar a resolução da questão, esclareço que o impetrante, representado por seu genitor, inscreveu-se no referido programa pleiteando a bolsa na categoria Nacional. Contudo, sua inscrição foi indeferida pela SESPORT sob a motivação de descumprimento do item 11.2, inciso XIII, do Edital nº 01/2025, que exigia a apresentação de
“Cópia do registro oficial da competição, tipo súmula ou chaveamento da competição”
.

Inconformado, o atleta interpôs recurso administrativo, alegando ter apresentado toda a documentação necessária, incluindo “prints” do site da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e uma declaração oficial da entidade. A Comissão de Avaliação da SESPORT, todavia, manteve o indeferimento, pois os documentos apresentados pelo candidato (súmulas e
prints
) comprovariam apenas o resultado de uma prova isolada (200m borboleta numa etapa específica), e não o resultado de “1º Lugar no Ranking Final da Temporada Nacional” que o próprio atleta havia declarado na ficha de inscrição. Além disso, a SESPORT informou que não conseguiu confirmar a veracidade do Ranking declarado, pois o link fornecido exigia senha e a consulta pública mostrava apenas o resultado daquela etapa isolada, não o ranking acumulado de todas as competições.

Diante da negativa administrativa, o candidato impetrou o presente
mandamus
, sustentando possuir direito líquido e certo à bolsa-atleta capixaba, argumentando que a documentação acostada (especialmente a Declaração emitida pela CBDA) seria suficiente para comprovar seus resultados e o cumprimento do edital.

Notificada, a autoridade coatora (Secretário Estadual de Esportes e Lazer) prestou informações defendendo a legalidade do ato, reiterando que a eliminação não foi pela ausência física do documento, mas porque o seu conteúdo não comprovaria o requisito “Ranking Final” exigido pelo edital e declarado pelo candidato.

O impetrante peticionou nos autos chamando a atenção para um “erro fatal” na análise da Comissão de Avaliação da SESPORT, qual seja, que a Declaração emitida pela CBDA (ID 15992270) contém, em sua última linha, a afirmação expressa:
“
ficou em 1º Lugar no Ranking Final da temporada Nacional em sua categoria nos 200m Borboleta”
, o que teria sido ignorado pelos avaliadores.

Em que pese o louvável entendimento exposto pelo eminente Relator, a análise minuciosa das disposições do Edital nº 01/2025 permite constatar que a Secretaria Estadual de Esportes e Lazer incorreu em equívoco na análise documental,
confundindo os requisitos exigidos para diferentes critérios de pleito da bolsa
.

O impetrante fundamentou seu pedido na obtenção da primeira colocação no
Ranking Nacional
da categoria infantil, estilo borboleta (200m). O Edital prevê expressamente essa possibilidade na categoria
“Nacional Base”
(item 3.1, VI), destinada aos atletas que obtiveram colocação destacada
“nas competições nacionais
ou
no Ranking de Pontuação Anual Nacional
ou
no Ranking Final da Temporada Nacional referendados pela confederação”
.

Para a comprovação desse resultado específico (Ranking), o instrumento convocatório estabelece uma regra clara e suficiente no item 5.3, determinando que o resultado no Ranking Final da Temporada deve ser
“comprovado pela entidade máxima de administração desportiva nacional da modalidade (Confederação)”
, devendo tal feito ser identificado em
“documento oficial (declaração em papel timbrado da entidade com assinatura do representante legal)”
1
.

No mesmo sentido, o item 11.2, XI, alíneas “b” e “c”, do Edital nº 01/2025/SESPORT, estipula que o candidato deveria apresentar “Declaração da entidade máxima nacional de administração do desporto (confederação) da respectiva modalidade, com resultado oficial”, atestando que o atleta “Participou e obteve a primeira, segunda ou terceira colocação na competição esportiva ou no Ranking Final da Temporada de âmbito nacional ou internacional, conforme o caso, indicada no processo de inscrição, referente ao evento esportivo realizado no ano de 2023 ou 2024” e “Obteve a primeira, segunda ou terceira colocação o Ranking de Pontuação Anual Nacional ou Internacional na modalidade no ano de 2023 ou 2024”.

Não fosse o bastante, os §§ 2º e 4º do item XI, do Edital nº 01/2025/SESPORT, dispõem, respectivamente, que
“no caso de atleta, paratleta e surdoatleta que participam de modalidades individuais, que apresentam competições realizadas em várias etapas dentro de uma mesma temporada, ou seja, que completam o circuito, a declaração da Confederação deverá citar o Ranking Final após a realização de todas as etapas”
e que
“Caso o candidato utilize o resultado definido no item 5.2 ou 5.3 e também utilize para critério de preferência o resultado do item 5.4, a declaração da confederação deverá informar os dois resultados, ressaltando que, na ficha de inscrição, os resultados devem estar nos campos correspondentes”
.

Ao apresentar a Declaração emitida pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) – entidade máxima da modalidade – atestando sua classificação no Ranking, o impetrante cumpriu integralmente o disposto no item 11.2, inciso XI, alíneas “b” e “c”, que exigem a declaração atestando que o atleta
“obteve a primeira, segunda ou terceira colocação [...] no Ranking Final da Temporada”
ou
“no Ranking de Pontuação Anual Nacional”
.

Ocorre que a SESPORT exigiu do impetrante o cumprimento do item 11.2, inciso XIII, que solicita “Cópia do registro oficial da competição, tipo súmula ou chaveamento da competição”. Todavia, essa exigência destina-se tecnicamente à comprovação de resultados em uma
competição específica
(etapa isolada), e não à comprovação de um
Ranking Anual
, o qual é formado pelo somatório de diversas etapas ou circuito.

Ao indeferir a inscrição do impetrante baseando-se na ausência de “súmula ou chaveamento” (documentos típicos de uma etapa ou prova isolada) para comprovar um “Ranking” (resultado consolidado de uma temporada), a SESPORT agiu com excesso de rigor e erro de avaliação, desconsiderando que a Declaração da Confederação Nacional de Desportos Aquáticos é o documento hábil e suficiente exigido pelo instrumento convocatório para validar a pontuação decorrente de classificação em Ranking Nacional.

A referida Declaração, firmada pelo Presidente da entidade máxima de administração do desporto aquático no Brasil, atesta categoricamente, em seu item “RESULTADO ESPORTIVO”: “
1º lugar na prova de 100 metros borboleta, infantil 2, masculino, na modalidade NATAÇÃO, no Campeonato Brasileiro Interclubes Infantil 2 de Natação de Verão - Troféu Mauricio Bekenn, em Vitória, ES, de 12 a 16/11/2024, NACIONAL

E ficou em 1º Lugar no Ranking Final da temporada Nacional em sua categoria nos 200m Borboleta
”.

A leitura atenta do mencionado documento oficial dissipa qualquer dúvida, pois a entidade competente (CBDA) certificou não apenas o resultado da prova específica, mas expressamente a colocação do atleta no Ranking Final da Temporada para aquela categoria e modalidade.

Em Direito Administrativo e Desportivo, a declaração da entidade de administração do desporto (neste caso, a Confederação) goza de presunção de veracidade quanto aos resultados de seus filiados. Se a CBDA declarou, em documento timbrado e assinado pelo seu Presidente, que o impetrante é o 1º do Ranking Nacional daquela categoria e modalidade, exigir que um “print” do site ou uma súmula adicional corrobore essa informação, desqualificando a declaração oficial da entidade máxima, configura excesso de formalismo e fere a razoabilidade, além de afrontar o disposto no instrumento convocatório, que não traz esta exigência.

A SESPORT indeferiu a inscrição alegando que o candidato apresentou apenas o resultado de uma prova (200m borboleta) e não a comprovação do “Ranking Final da Temporada”, bem como que a tentativa de checagem junto ao site da CBDA não teria sido frutífera para esclarecimentos. Todavia, o documento apresentado pelo impetrante é hábil e suficiente para suprir a exigência do Edital, pois o resultado ali certificado configura tecnicamente o “Ranking Final”. A Administração Estadual, ao desconsiderar o teor da declaração da CBDA, agiu com excesso de rigor e erro de avaliação, ferindo direito líquido e certo do impetrante.

O Programa Bolsa Atleta é uma política governamental de incentivo, cujo objetivo é apoiar atletas de alto rendimento. Impedir o ingresso de um atleta que comprovadamente (via declaração da Confederação) atingiu o mérito esportivo exigido, por conta de uma interpretação restritiva e fragmentada da documentação, viola a finalidade do programa e o princípio da eficiência.

A jurisprudência pátria, em casos análogos, repudia o formalismo exacerbado que impede o acesso a direitos quando o requisito material foi atingido e comprovado de forma idônea:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
BOLSA ATLETA – PONTUAÇÃO DO CANDIDATO – PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESTADUAIS E INTERNACIONAIS – DECLARAÇÃO SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DA PONTUAÇÃO
– SENTENÇA CONFIRMADA – SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA MANTIDA.
Há ilegalidade no ato de não somatório de pontuação de participação em eventos estaduais e internacionais em processo seletivo para aquisição de bolsa atleta quando esta comprova indene de dúvidas que faz jus aos pontos. Viola a legalidade estrita, a isonomia e a proteçãop à confiança que legitimamente se espera da Administração Pública a ausência de observância aos pontos que devem ser conferidos à candidato.
Com o parecer, recurso obrigatório não provido. (TJMS - Remessa Necessária Cível: 0845379-49.2022.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 30/10/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2023).

Ante o exposto, novamente rogando a mais respeitosa vênia ao eminente Relator,
apresento proposta divergente
para
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, a fim de anular o ato administrativo que indeferiu a inscrição do impetrante e, com isso, determinar à autoridade coatora que considere válida a comprovação do Ranking Nacional apresentada, deferindo a inscrição de
Lucca Perini Bicudo Sfalsin
no Programa Bolsa Atleta Capixaba 2025 (Edital nº 01/2025), garantindo-lhe a inserção na lista de classificados e a imediata disponibilidade do Termo de Compromisso, caso preenchidos os demais requisitos previstos no instrumento convocatório.

Caso a proposta apresentada seja agasalhada por esta colenda Câmara, oficie-se imediatamente a autoridade coatora, para que tenha ciência do conteúdo do acórdão eventualmente lavrado.

Sem condenação em custas processuais, face à isenção legal do ente público, o qual, todavia, deverá realizar o ressarcimento de eventuais despesas quitadas pelo impetrante.

Sem honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos das Súmulas nº 512 do STF e nº 105 do STJ e do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

E é como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

1
5.3 Nas categorias Internacional Principal, Internacional Base, Nacional Principal e Nacional Base, o resultado de primeiro, segundo ou terceiro lugar no Ranking Final da Temporada Nacional ou Internacional realizado no ano de 2023 ou 2024 comprovado pela entidade máxima de administração desportiva nacional da modalidade (Confederação) que torna apto o atleta, paratleta ou surdoatleta a pleitear o benefício. O eventos deverão ser identificados em documento oficial (declaração em papel timbrado da entidade com assinatura do representante legal) das entidades de administração desportiva nacional (Confederação), conforme o caso.

5.5 O Ranking Final da Temporada apresentado no item 5.3 refere-se ao resultado final de modalidades que são disputadas em etapas, ou seja, resultado final do circuito ou similares.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANDADO DE SEGURANÇA N. 5011636-05.2025.8.08.0000.

IMPETRANTE
:
LUCCA PERINI BICUDO SFALSIN (MENOR, REPRESENTADO POR
SEU GENITOR
CARLOS ANTONIO SFALSIN).

AUTORIDADE APONTADA COATORA
:
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Lucca
Perini Bicudo Sfalsin
(
menor, representado por seu genitor Carlos Antonio Sfalsin
)

impetrou mandado de segurança contra ato alegado coator que atribuiu
ao

Secretário de Estado de Esportes e Lazer do Espírito Santo.

Sustentou o impetrante na petição inicial (id 15005457), em síntese, que: 1) “segue acostado o Resultado final do programa Bolsa-Atleta Capixaba, Edital Nº. 01/2025 - Processo 2025-R60MX que informou o indeferimento do impetrante no Programa do Bolsa Atleta Capixaba com fundamento na suposta falha em apresentar um dos documentos necessários”; 2) “realizou o protocolo, por meio do Processo 2025-06PGJ/EDOCS, de toda a documentação exigida pelo EDITAL BOLSA-ATLETA CAPIXABA Nº. 01/2025, anexo, dentro do prazo estipulado, tendo cumprido todos os requisitos para o deferimento de sua inscrição”; 3) “o documento supostamente faltante trata-se do previsto no ITEM 11.2, alínea XIII, ou seja, ‘Cópia do registro oficial da competição, tipo súmula ou chaveamento da competição, sendo dispensada na categoria Estudantil’”; e 4) “Devido às práticas ilegais realizadas pela SESPORT descritas acima, e, com o objetivo de proteger os interesses do menor impetrante e seu direito líquido e certo infringido, não resta outra alternativa a não ser impetrar o presente Mandamus”.

Requereu a “a concessão definitiva da segurança, para que seja reconhecido o direito líquido e certo do impetrante à concessão da Bolsa Atleta Capixaba, com a consequente declaração de nulidade da decisão administrativa que indeferiu indevidamente seu pleito, assegurando-se a inclusão definitiva deste entre os beneficiários do
p
rograma”.

Entendo que a
segurança
deve ser denegada
.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “É assente nesta Corte que, o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos” (AgInt no REsp n. 1.717.224/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26-10-2020, DJe de 12-11-2020).

No edital Bolsa-Atleta Capixaba n. 01/2025, processo 2025-R60MX, está expresso no item
11.2, XIII, que “O candidato deverá enviar os documentos listados abaixo respeitando os prazos e horários estabelecidos neste edital... Cópia do registro oficial da competição, tipo súmula ou chaveamento da competição, sendo dispensada na categoria Estudantil” (id 15005460, p. 17).

No resultado final do programa Bolsa-Atleta Capixaba consta
a situação da inscrição do impetrante como “indeferida” porque não foi cumprido o item 11.2, XIII, do edital de regência do certame para obtenção da bolsa (
id 15005469,
p. 17).

Os documentos coligidos pelo impetrante nos ids 15005463
7 não permitem concluir pelo perfeito atendimento pelo impetrante à disposição editalícia, valendo salientar que a maioria dos documentos são
prints
de telas.

Nas informações prestadas pela autoridade apontada coatora foi esclarecido que “a verdadeira razão do indeferimento foi a não comprovação do resultado declarado na ficha de inscrição, especificamente, o ‘1º lugar no Ranking Final da temporada Nacional em sua categoria nos 200m Borboleta’, que não foi confirmado por documentação idônea; conclui-se que o indeferimento da inscrição decorreu de maneira legítima da ausência de comprovação objetiva de um critério classificatório essencial previsto em edital, não havendo qualquer ilegalidade na atuação administrativa”
(id 15992259, p. 2).

Por fim, no respeitável parecer apresentado no processo, a douta Procuradoria de Justiça esclareceu que “conforme esclarecido pelo Estado do Espírito Santos, nas informações, que foram instruídas por diversos subsídios, incluindo ofício subscrito pela autoridade dita coatora (id. ́s 15992281 e 15992282), a negativa do benefício governamental ao impetrante não se deu em razão da ausência de documento previsto no edital, como ele assevera a todo tempo. Na verdade, embora o impetrante tenha instruído seu pedido com toda a documentação necessária, ele deixou de comprovar que uma informação fornecida por meio desses documentos era oficial e, portanto, verídica, mais precisamente a alegada 1ª colocação, em sua categoria, no ranking final da temporada nacional nos 200 metros borboleta. A autoridade dita coatora ainda registrou, no referido ofício (id. ́s 15992281 e 15992282), ter efetuado diversas consultas, na tentativa de atestar a veracidade da informação apresentada pelo impetrante, não logrando êxito, uma vez que, no sítio eletrônico da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, consta apenas o resultado alcançado pelo impetrante em uma prova de 200 metros borboleta, mas não sua posição final do ranking, conforme exigido pelo edital. Dessa forma, não verifico qualquer tipo de abuso e/ou ilegalidade por parte da autoridade dita coatora a permitir a ingerência do Poder Judiciário no ato administrativo praticado, de sorte que a segurança merece ser denegada”
(id 16301069, p. 4)
.

Posto isso,
denego a segurança
.

Sem
honorários
de
sucumbência,
a teor do
artigo 25, da Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, e

dos
enunciados sumulares n
n
. 512/STF e 105/STJ.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Rogando vênias ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora Substituta Cláudia Vieira Araújo, no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, a fim de anular o ato administrativo que indeferiu a inscrição do impetrante e, com isso, determinar à autoridade coatora que considere válida a comprovação do Ranking Nacional apresentada, deferindo a inscrição de Lucca Perini Bicudo Sfalsin no Programa Bolsa Atleta Capixaba 2025 (Edital nº 01/2025), garantindo-lhe a inserção na lista de classificados e a imediata disponibilidade do Termo de Compromisso, caso preenchidos os demais requisitos previstos no instrumento convocatório. Acompanho ainda, na hipótese de prevalência do referido voto divergente, a determinação para que a autoridade coatora seja imediatamente oficiada, para que tenha ciência do conteúdo do acórdão eventualmente lavrado. Além disso, consignar a ausência de condenação em custas processuais, face à isenção legal do ente público, o qual, todavia, deverá realizar o ressarcimento de eventuais despesas quitadas pelo impetrante. Por fim, deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos das Súmulas nº 512 do STF e nº 105 do STJ e do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Voto por acompanhar a douta relatoria.

voto acompanhando a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Fereira, rogando vênia ao eminente Relator.